Tribunal: CARF
Processo: 15892.000071/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000071/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.478 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SANTA CÂNDIDA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Violado o direito de audiência pois não analisados argumentos do contribuinte
capazes de infirmar o direito de audiência deve ser decretada a nulidade do
Acórdão recorrido nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ, por
cerceamento do direito de defesa, com determinação de retorno dos autos à autoridade de
primeiro grau para que profira nova decisão, observando todos os argumentos descritos em
ambas as Manifestações de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000071/2008-48
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento integralmente vinculado a declaração de
compensação de PIS não cumulativo apurado no primeiro trimestre de 2007.
1.2. O crédito pleiteado foi integralmente glosado pela DRF Bauru (com a
consequente não homologação das compensações) com base em Termo de Constatação que
narra:
1.2.1. Ter excluído das receitas sujeitas à incidência das contribuições no rateio
proporcional o valor das receitas financeiras na exportação, com o ajuste no valor
dos créditos;
1.2.2. Graxa e o óleo lubrificante utilizado nos veículos da empresa não são
insumos passíveis de creditamento;
1.2.3. “Foram glosadas as notas fiscais de serviço que não correspondiam ao
conceito de insumo na fabricação dos produtos de incidência não-cumulativa, as
que deveriam ter sido ativadas (vez que a empresa não comprovou que não houve
aumento da vida útil do bem reparado em mais de um ano) e aquelas cuja
descrição não permitia determinar se correspondiam a custo ou despesa
operacional”;
1.2.4. “Não foram consideradas as Notas Fiscais referentes a aluguel de
escavadeira, andaimes ou guindastes, máquinas que a empresa não demonstrou
terem sido utilizadas na fabricação de açúcar e outros produtos com direito ao
crédito da PIS não cumulativo”;
1.2.5. “A partir de 01/05/2004 em virtude de alterações na Lei 10.637/2002,
introduzidas pela Lei 10.865/2004, deixaram de dar direito a crédito: despesas
financeiras, aquisições de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens destinados à venda
anteriores a 01/05/2004. Portanto, os valores referentes a esses lançamentos
foram glosados”;
1.2.6. “A partir de 01/08/2004, o §10 do art.3° da Lei 10.637/2002 foi revogado
pelo art. 16, I, "a" da Lei 10.925/2004, deixando de ser possível o ressarcimento
do crédito presumido referente à compra da cana-de-açúcar de pessoa física. O
crédito presumido foi restabelecido pelo art. 8° da Lei 10.925/2004, entretanto só
para aproveitamento para abater da contribuição devida”.
1.3. Em Inconformidade a Recorrente destaca:
1.3.1. A glosa de materiais de embalagem utilizados na produção e
comercialização de açúcar, de produtos aplicados ou consumidos na produção de
álcool não combustível e de produtos aplicados na produção de levedura é
indevida;
1.3.2. Nulidade do auto de infração pois:
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

1.3.2.1. Nem o despacho decisório e tampouco o TCF destacam quais
insumos foram glosados além de graxa e óleos lubrificantes;
1.3.2.2. Indica artigos do RIR/99 sem qualquer contato com o caso
analisado;
1.3.3. Violação ao princípio da verdade material;
1.3.4. É inconstitucional qualquer restrição a não cumulatividade das
contribuições;
1.3.5. Insumos são todos os bens e serviços utilizados na fabricação de bens ou na
prestação de serviços;
1.3.6. “No desenvolvimento de sua atividade produtiva (conforme Descrição do
Processo Produtivo, Etapas do Processo Industrial e Fluxograma anexos), a
Impugnante adquire diversas materiais primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem” glosados injustificadamente pela fiscalização;
1.3.7. “A graxa nada mais é que um lubrificante indispensável ao funcionamento
de máquinas, equipamentos, motores e etc., e como tal atende plenamente ao
conceito de” insumos;
1.3.8. “A fiscalização ao glosar créditos oriundos de aquisições de óleos
lubrificantes,(...), adotou postura de verdadeiro menosprezo à ordem legal”;
1.3.9. “A fiscalização glosou o crédito de vários produtos químicos que possuem
emprego geral no processo produtivo (...) sem a mínima preocupação em
estabelecer o rateio proporcional” entre a receita de álcool carburante e a receita
de álcool não carburante e de produção de açúcar;
1.3.10. Foram desconsiderados pela fiscalização os valores de estoque de abertura
referentes ao álcool não carburante;
1.3.11. “Carece de fundamento legal a singela e infundada assertiva fiscal no
sentido de que os serviços e despesas deles decorrentes não se enquadram na
interpretação dada pela Instrução Normativa n° 247/02”;
1.3.11.1. “Revela-se legítimo à Impugnante o direito de tomar o crédito,
como o fez, sobre o valor dos serviços tomados que são e foram aplicados
direta ou indiretamente no seu processo produtivo e não compuseram seu
ativo imobilizado”;
1.3.12. Os serviços tomados na manutenção de máquinas e equipamentos não
aumentaram a vida útil destes equipamentos em mais de um ano e, de todo modo,
a prova deste fato é impossível;
1.3.12.1. “A recuperação da rugosidade das camisas de moenda, pentes,
bagaceiras, facas, martelos e outros, através dos serviços de soldagem
jamais poderiam conferir-lhes acréscimo de vida útil superior a um ano”;
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

1.3.12.2. “Tanto as Camisas de Moenda, Martelos, Facas, Pentes,
Bagaceiras, como os serviços de soldagem empregados no
restabelecimento da rugosidade e na restauração não constituem material
permanente”;
1.3.13. “A escavadeira é utilizada na tanto movimentação da matéria-prima
(cana-de-açúcar), como no transporte e movimentação do açúcar em bruto. O
mesmo se dá com o guindaste que faz a movimentação dos contêineres de açúcar,
tanto no empilhamento e armazenagem quanto no carregamento nos veículos de
transporte. É também utilizado na movimentação- de peças e equipamentos
pesados”;
1.3.14. “No DACON elaborado pelo Fisco não constou sequer uma das aquisição
de bens na modalidade de leasing, sendo que, na realidade existem várias no
período examinado que, inexplicavelmente, foram desprezadas”;
1.3.15. “Foi utilizado e aplicado, indevidamente, para fins de cálculo do valor a
ser creditado nas aquisições de cana-de-açúcar, efetuadas de Pessoa Jurídica, o
mesmo critério e método de apuração adotado para se apurar o Crédito
Presumido”;
1.3.16. A fiscalização considerou incorretamente o rateio na aquisição dos
serviços de sacaria, marcação e manuseio de sacaria e na aquisição de insumos
para a produção de leveduras.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto determinou a baixa dos autos “à DRF em Bauru, SP,
para que os auditores-fiscais discriminem, por item, os valores dos créditos glosados, bem assim
esclareçam o porquê de cada glosa, especificamente em relação aos”:
- insumos relativos à produção de álcool carburante;
- bens utilizados como insumos;
- serviços utilizados como insumos;
- serviços que teriam aumentado a vida útil do bem em mais de um ano;
- aluguel de máquinas e equipamentos;
- despesas de arrendamento mercantil;
- insumos adquiridos de pessoa jurídica que teriam sido caracterizados como crédito
presumido;
- critérios de rateio nas casos de serviço de ensacamento e leveduras, e
- insumos relativos à produção de álcool carburante.
1.5. Em resposta a DRF Bauru:
1.5.1. Refaz o rateio proporcional dos insumos comuns utilizados para a produção
de álcool e açúcar, bem como, segrega do rateio, concedendo integralmente os
créditos para os insumos de uso exclusivo na produção do açúcar;
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

1.5.2. Esclarece que glosou as aquisições de produtos químicos utilizados no
tratamento de água e na limpeza de caldeiras, bem como, os fermentos utilizados
na produção de álcool;
1.5.3. Destaca que considerou que a Recorrente produz somente álcool
carburante, vez que não apartou a produção de outros tipos de álcool nas planilhas
apresentadas para a fiscalização, que representa apenas 0,7% do total de álcool
vendido;
1.5.4. Afirma que “graxa não é lubrificante, em definição da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis”;
1.5.5. Assevera inexistir compras de cana de pessoa jurídica ou embalagens no
trimestre;
1.5.6. Destaca que “foram glosados todos os serviços que não estavam
diretamente ligados à produção dos produtos não cumulativos ou à manutenção
de máquinas diretamente ligadas à produção”;
1.5.7. Dispõe que as notas de recuperação de válvula de segurança e de conserto
de turbinas foram glosadas pois aumentaram a vida útil da máquina em que o
serviço foi prestado;
1.5.8. Especifica que os serviços que não se enquadram como insumos são citados
em anexo, tais como, “controle de pragas, assessoria técnica, locação de toalhas,
serviços com maquinas agrícolas, serviços reboque, carregamento de cana”;
1.5.9. Explicita que há notas fiscais em que não é possível a identificação como
custo ou despesa e outros serviços e bens que deveriam ser incorporados ao ativo;
1.5.10. Dispõe que apenas podem ser consideradas insumos as peças de reposição
que “sofram alterações decorrentes da ação diretamente exercida no processo de
fabricação do produto”;
1.5.10.1. Prossegue afirmando que “diante destas condições as glosas
foram feitas em notas fiscais de instalação de válvulas de segurança,
válvulas de caldeiras, reformas em caldeiras”;
1.5.10.2. Ainda no tópico, destaca que castelo, bagaceira, cabeçotes, rolos
e pentes (componentes das mesas alimentadoras, esteiras metálicas e
moendas) não são trocadas na entressafra;
1.5.10.3. Termina afirmando que “as notas fiscais de serviços glosadas
referem-se a soldas, frisamentos, aplicações de chapas inox, válvulas,
hidrojateamento, recuperação de cilindros, desfibrilador, usinagem, etc,
portanto são substituições de partes e peças que resultam em aumento da
vida útil em mais de um ano, devendo ser ativadas, [bem como o]
fornecimento de mão de obra de pedreiros, pintores e serviços de
engenharia”;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

1.5.11. Esclarece que foram “glosados locação de guindastes pertencem à
atividade de construção civil. A locação da máquina de solda da empresa
Construtora Toffano foi glosada por referir-se à locação de equipamento para a
nova oficina automotiva, já a NF da Engemet foi mantida pois apenas a descrição
de locação de máquina de solda poderia ter sido para a recuperação das peças
da moenda”;
1.5.12. Assevera que foram “glosadas 4 notas fiscais da Laponia Sudeste Ltda
(caminhões Volvo) referente a arrendamento mercantil feito em 18/02/2004 e
30/03/2004, pois o inciso V do art. 3° da Lei 10.637/02, com redação dada pelo
art. 37 da Lei 10.865/04 foi limitado pelo art. 31 da Lei 10.865/04 à aquisições
feitas a partir de 01/05/2004”;
1.5.13. A fiscalização glosou as seguintes aquisições, por se tratar de obras de
estruturas, edificações, tubulações, bases, torres, ou seja edificações civis que
pertencem ao imobilizado, pois a opção de 48 meses destina-se apenas á maquinas
e equipamentos (inciso I do §2° do art. 1° da IN SRF 457/2004):
Instalações da destilaria etileno-glicol e construção de base para tanque;
Caldeiras - isolamento térmico, montagem de lavador de gases, montagem de tubulações;
Isolamento térmico da fabrica de levedura;
Fermentação - isolamento térmico dos cozedores de açúcar, estruturas metálicas da fabrica de
açúcar, placas trocadoras de calor fermentação, estrutura do trocador de calor, instalação da dorna;
Torre de resfriamento — construção de base chaminé e da torre, instalação da chaminé, montagem
da torre;
Construtora Tofano Ltda - construção de base do economizador caldema, construção de base da
chaminé caldeira 3, construção de base de torre de resfriamento;
Prédio para armazenagem bag açúcar e instalação de sistema compass em casa de força.
1.5.14. Prossegue a fiscalização afirmando que “cabeçote rotativo para limpeza,
válvula controle fluxo são equipamentos da fermentação, ou seja, da produção de
álcool. Bebedouro, rádio, luminárias, aparelho de ar condicionado, bomba
manual draga, moto bomba submersível, betoneira e forno elétrico não são
equipamentos utilizados na produção de produtos destinados à venda, portanto
glosados”;
1.5.15. Por fim, “as despesas de construção civil foram glosadas pois o
contribuinte usou a depreciação em 48 meses e não os prazos das IN 162 e 130 da
SRF”.
1.6. Em nova manifestação, a Recorrente defende:
1.6.1. Falta de análise de todas as vendas de álcool não carburante, superiores à
0,7% da receita total com álcool;
1.6.2. Nulidade do despacho decisório por alteração dos fundamentos da glosa;
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

1.6.3. Insumos são todos os custos e despesas necessárias para a realização das
atividades operacionais da empresa;
1.7. A DRJ Ribeirão Preto deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, porquanto:
1.7.1. “O presente não se trata de lançamento de crédito tributário, onde tais
requisitos são exigidos, mas sim de despacho decisório que homologou
parcialmente compensação apresentada via DComp e para tanto não se exige
liquidez e certeza”;
1.7.2. “Não há irregularidade alguma [na citação do RIR] no termo de
constatação, ao contrário, fundamenta legalmente a atividade fiscal desenvolvida
na contribuinte e facilita o exercício do contraditório de sua parte”;
1.7.3. “Eventuais falhas na exposição das glosas efetuadas pela fiscalização
foram sanadas quando da diligência havida especificamente para esse fim”;
1.7.4. Não há nulidade do despacho por não considerar a venda de álcool não
carburante, apenas erro de fato causado pela Recorrente e corrigido por posterior
despacho;
1.7.5. A única prova da venda de álcool não carburante são as Notas Fiscais de fls.
244/50 as quais devem ser consideradas no rateio proporcional;
1.7.6. Não pode o julgador da DRJ afastar-se do conceito legal de insumos
descritos em Instrução Normativa da Receita Federal.
1.8. A Recorrente, então, busca respaldo nesta Casa em peça em que repete o
quanto descrito em ambas as Manifestações e argumenta a nulidade do Acórdão da DRJ por não
ter enfrentado todas as teses descritas nas Manifestações de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No curso do procedimento fiscal que antecedeu o despacho decisório, a
Recorrente foi intimada a apresentar uma longa série de documentos e informações para a
apuração de eventual crédito. Com base nestas informações a fiscalização refez integralmente o
DACON da Recorrente apontando créditos e débitos que entendia devidos:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

2.2. Já no Termo de Constatação Fiscal, a autoridade competente indicou, ainda
que de forma sucinta, o motivo jurídico pelo qual considerou alguns itens como créditos (e
débitos) e outros não:

2.3. Desta forma, era possível a Recorrente conhecer integralmente os motivos de
direito (citados no TCF) e de fato (indicados em planilha) que levaram à concessão do crédito e,
pela negativa, saber os motivos de direito e de fato que levaram à glosa. Exemplificando (apesar
de não ser necessário), o produto Fermento Pedra 2 foi indicado pela Recorrente como insumo
às fls. 116; o produto Fermento Pedra 2 não foi indicado pela fiscalização como insumo; e por
que não foi considerado insumo? Porque, no entender da fiscalização o Fermento em pedra 2 não
está dentre aqueles insumos descritos na IN 404.04.
2.4. Daí já se vê que não há absolutamente nenhuma nulidade no primeiro
despacho decisório. Sem embargo de o juízo a contrariu sensu poder ser mais truncado que o
juízo direto (quer dizer, ser menos complexo dizer “neguei o crédito ao Fermento Pedra 2
porque não é insumo” do que dizer “concedi o crédito aos produtos da lista porque são
insumos, o produto Fermento 2 não está na lista, logo ele não é insumo”), a simples
complexidade não implica em nulidade, desde que possível entender motivo de fato e motivo de
direito da glosa – e, foi possível, tanto que a Recorrente defendeu-se com maestria e minúcia
ante cada uma das glosas.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

2.5. De mais a mais, a DRJ determinou a baixa em diligência dos autos para que a
unidade de origem compilasse, em uma decisão só, motivos de fato e motivos de direito por item
de glosa – o que foi feito; e também foi feita uma defesa complementar sobre o novo despacho
decisório. E é aí que nascem os problemas.
2.6. No primeiro despacho decisório os motivos de fato e de direito da glosa
encontravam-se claros (se não expressos). Contra os motivos de fato e de direito a Recorrente
apresentou argumentos e provas. A lide, portanto, já estava posta. A fiscalização com motivos de
fato e de direito da glosa, a Recorrente com argumentos e provas do que entende de direito.
Tomando como exemplo as receitas de exportação. A fiscalização já entendia no primeiro
despacho decisório que o valor a considerar como crédito de receitas de exportação era do
momento da emissão da nota fiscal de venda. A Recorrente então argumentou que o valor a
considerar como receita de exportação é o da data de embarque das mercadorias, e para
demonstrar o alegado trouxe aos autos os livros contábeis e fiscais.
2.7. Acontece que após a baixa dos autos em diligência e a DRF reiterar o quanto
descrito no primeiro DD, a Recorrente não repetiu o argumento na nova Manifestação de
Inconformidade, fato que levou a DRJ entender que a Recorrente se conformou com o resultado
da diligência (tal como descrito no item 1.7.5 acima)– sem razão, entretanto.
2.8. Nos termos do art. 64 c.c. art. 35 do Decreto 7.574/2011 a autoridade
julgadora deverá determinar diligências “quando entendê-las necessárias para a apreciação da
matéria litigada”, logo (o que na prática é óbvio) a diligência antecede o exame de mérito. Se a
diligência antecede o exame de mérito, até o retorno do processo da diligência a autoridade
julgadora não se pronunciou sobre a lide. Em apresentada Manifestação de Inconformidade que
forneça limites à lide antes da baixa em diligência, a autoridade julgadora deve considerar
também os argumentos e provas lançados na primeira manifestação de inconformidade.
2.8.1. Prova do antedito é o § 1° do artigo 35 do Decreto 7.574/2011 que
determina que deve ser dada a palavra ao contribuinte “sempre que novos fatos ou documentos
sejam trazidos ao processo” (embora seja praxe conceder a palavra ao contribuinte sempre).
Caso o resultado da diligência não traga fatos ou documento novos, a nova manifestação é
despicienda, isto porque a fiscalização deve considerar a primeira manifestação.
2.8.2. De forma ainda mais clara, o artigo 63 § 5° do RICARF (aplicável por
analogia juris) dispõe:
No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões
preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas
quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.
2.9. Desta forma, o entendimento da DRJ, de uma pressuposta preclusão das teses
aventadas em Manifestação de Inconformidade, culmina em vulneração do direito de audiência,
no direito de ver apreciados os argumentos capazes de infirmar em tese a conclusão do julgado,
ao fim e ao cabo, em cerceamento do direito de defesa passível de decreto de nulidade.
2.10. Claro, não se nega a possibilidade de decisão per relationem. Evidentemente
poderia a DRJ, em uma simples frase dizer “acolho o resultado da diligência”, e é possível crer
que o julgador administrativo assim pensou, mas não escreveu. Ao não escrever deixou sem
resposta os anseios da Recorrente e não pode esta Casa conceder ao despacho da DRF (que
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000071/2008-48

respondeu aos argumentos da primeira Manifestação de Inconformidade) validade de Acórdão da
DRJ (que não os respondeu), sob pena de incorrer em outra nulidade. Dizer que o despacho
decisório é Acórdão da DRJ é o mesmo que dizer que Acórdão da DRJ pode ser proferido por
autoridade da DRF, isto é, é conceder competência para quem a Lei não concede.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário e
a ele dou provimento para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ, com determinação de retorno
dos autos à autoridade de primeiro grau para que profira nova decisão, observando todos os
argumentos descritos em ambas as Manifestações de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 695
DF CARF MF
Original